Tribunal: TCU
Processo: 006.514/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Leonardo Torres Mazzoli.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Leonardo Torres Mazzoli, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Leonardo Torres Mazzoli; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova a exclusão da rubrica "opção" dos proventos do interessado, salvo se ele comprovar que cumpre as balizas subjetivas de eventual decisão judicial impeditiva do cumprimento desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.1.2. comunique o interessado sobre a presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 9.4.1. caso o interessado comprove que é beneficiário de decisão judicial, deverá lhe ser facultado escolher - entre as vantagens "opção" e "décimos" - aquela que lhe pareça mais conveniente, cabendo à unidade jurisdicionada suprimir a rubrica de menor valor, em caso de omissão por parte dele; 9.4.2. recaindo a escolha sobre a "opção", os valores percebidos a esse título, desde a prolação deste acórdão, deverão ser restituídos ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, na hipótese de desconstituição de eventual decisão judicial, exceto se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário; 9.5. determinar, ainda, ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, que, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao prazo indicado no subitem 9.3.1: 9.5.1. comprove ao TCU a comunicação ao interessado; e 9.5.2. emita novo ato e o submeta a este Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou sua apreciação pela ilegalidade; 9.6. esclarecer, por fim, ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que o cumprimento da determinação contida no subitem 9.5.2 poderá ser postergado para logo após o trânsito em julgado de eventual decisão em ação judicial, se aplicável essa hipótese.